Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-45.2019.8.11.0098
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000659-45.2019.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0003-81 (EMBARGANTE), JOAO GUILHERME DMYTRACZENKO FRANCO - CPF: 320.062.978-99 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), PRISCILLA DE MENDONCA SALLES - CPF: 226.658.728-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (EMBARGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO ANALISADAS POR AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO PARCIAL.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo ente público, reformando a sentença de primeira instância quanto a preliminares processuais, com rejeição dos embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar matérias de mérito alegadas na petição inicial, especialmente após a superação das questões preliminares.

III. Razões de decidir:

3. Não se constatam vícios de omissão ou contradição quanto à ilegitimidade passiva ou à decadência, pois a decisão foi fundamentada e clara.

4. Quanto às demais teses de mérito (pagamento parcial, dedução de materiais, incidência de ISS, cumulação de multas e correção monetária), o acórdão incorreu em omissão, pois não houve exame dessas matérias, não enfrentadas na origem nem devolvidas à instância superior.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem modificação do resultado do julgamento, apenas para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise das demais matérias suscitadas na inicial dos embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura omissão quanto ao afastamento da decadência e da ilegitimidade passiva, quando devidamente fundamentado. 2. Impõe-se o retorno dos autos à origem para exame das matérias de mérito não analisadas pelo juízo de primeiro grau.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 133, II; CPC, art. 1.013, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1192682/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 12/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jacobina Mineração e Comércio Ltda.
, dirigidos contra o venerando acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Porto Esperidião, afastando o reconhecimento da decadência e da ilegitimidade passiva da embargante, com a consequente rejeição dos embargos à execução fiscal.

Nos presentes embargos, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto a diversos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, a saber: (i) a inexistência de sucessão empresarial nos moldes do art. 133, I, do CTN, diante da cessação da atividade exploratória; (ii) a decadência do crédito tributário com base no art. 275, § 4o, do Código Tributário Municipal de Porto Esperidião; (
iii
) o reconhecimento da decadência dos créditos cujos fatos geradores ocorreram até 20/02/2013, ante a data de intimação do auto de infração em 21/02/2018; (
iv
) a extinção do crédito pelo pagamento; (v) a impossibilidade de incidência de ISS sobre locação de bens móveis; (vi) a dedução de materiais na base de cálculo do ISS nos itens 7.02 e 7.05; (
vii
) a vedação à cumulação de multas; e (
viii
) a inconstitucionalidade dos índices de atualização utilizados pelo Município.

A embargante sustenta que, ao afastar as questões prejudiciais acolhidas na sentença de origem (decadência e ilegitimidade passiva), o Tribunal deveria ter enfrentado as demais teses de mérito constantes da petição inicial, aplicando a teoria da causa madura, conforme o art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para apreciação das demais matérias.

Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão, com a consequente manutenção da sentença de procedência.

Os embargos foram opostos tempestivamente, e houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Porto Esperidião, nas quais se sustenta a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, destacando-se o intuito da parte embargante de apenas rediscutir o mérito da controvérsia, o que é incabível nesta via recursal.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os
embargos de declaração opostos por JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Porto Esperidião, afastando o reconhecimento da decadência e da ilegitimidade passiva da embargante, com a consequente rejeição dos embargos à execução fiscal.

Os embargos são tempestivos e manejados com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“
“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A embargante alega, em suma, que o acórdão incorreu em omissão quanto a diversos fundamentos ventilados na petição inicial dos embargos à execução fiscal, sobretudo em relação às teses de mérito não enfrentadas após a reforma da sentença de primeiro grau. Alega, ainda, contradição interna quanto ao reconhecimento da sucessão empresarial nos moldes do art. 133, II, do CTN e quanto à contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do mesmo diploma.

De plano, cabe afastar as alegações de contradição e omissão quanto à ilegitimidade passiva e à decadência.

No tocante à ilegitimidade, o acórdão foi claro ao reconhecer que a embargante, embora tenha alienado os ativos da mina, manteve, segundo os elementos constantes dos autos, a exploração da atividade econômica por período relevante, o que atraiu a configuração da sucessão tributária nos termos do art. 133, II, do Código Tributário Nacional. A decisão foi fundamentada com base nos documentos constantes dos autos e não apresenta vício a ser sanado por esta via.

Quanto à decadência, a interpretação conferida ao artigo 150, § 4o, do CTN mostrou-se adequada, afastando, com acerto, a incidência de norma municipal que estipulava prazo inferior. Frise-se, nesse particular, que a prevalência da norma federal em face de regramento local é corolário da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cuja autoridade impõe observância, conforme destacado no acórdão.

Nesse ponto, evidencia-se a tentativa de reexame do mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa:

“
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3 .
A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno
desprovido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1192682 SP 2017/0275518-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2018)
”

Todavia, quanto às demais

alegações, como a tese de pagamento parcial, dedução de materiais da base de cálculo, não incidência de ISS sobre locação de bens móveis, impossibilidade de cumulação de multas e inconstitucionalidade de índices de correção, embora constantes dos embargos à execução,
não foram objeto de apreciação no acórdão, uma vez que não chegaram a ser enfrentadas pelo juízo de origem, tampouco foram devolvidas à instância superior por meio da apelação.

Considerando-se a ausência de instrução probatória e a intricada tessitura fática das teses ainda pendentes de deslinde, revela-se, por ora, inviável a apreciação das referidas matérias pelo Egrégio Tribunal.

Dia
nte disso, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão quanto à necessidade de retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo de primeiro grau aprecie as demais matérias de mérito remanescentes nos embargos à execução fiscal.

Dessa forma,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para prestar os presentes esclarecimentos, sem alteração do resultado do julgamento, mas determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação das demais matérias suscitadas na petição inicial dos embargos à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025